Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-98.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021176-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), FONSECA, VANNUCCI E ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 09.401.790/0001-91 (AGRAVADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIRO APRESENTADO
PELA RECUPERANDA/AGRAVANTE E DEFERIMENTO DO PEDIDO DO EXEQUENTE PARA O FIM DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM SEU FAVOR, DOS VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUBMISSÃO – INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E
EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC E DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM PARA SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES PENHORADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
.
2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de 13.4.2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não convence a invocação do
Princípio da Preservação da Empresa (artigo 47, da LREF) e da execução menos gravosa ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil) se a agravante não demonstra a presença dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, nem mesmo o perigo de irreversibilidade da medida, sequer indica bem para substituição dos valores penhorados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021176-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA

AGRAVADO: FONSECA, VANNUCCI E ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA.

contra
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença, de indeferimento da impugnação ao bloqueio de ativos financeiro apresentado
pela recuperanda/agravante e deferimento do pedido do exequente para o fim de determinar a expedição de alvará judicial em seu favor, dos valores bloqueados pelo Sisbajud, cabendo ao credor indicar ao Gestor Judiciário seus dados bancários para fins de confecção do alvará.

A empresa agravante relata que se trata de cumprimento de sentença ofertado pelo agravado visando o recebimento de R$ 492.280,26, em decorrência de
“Sentença que reconheceu a obrigação de pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa;”
intimada, a agravante sustentou que a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da empresa em processo de Recuperação Judicial deve ser relativizada quando o caso demandar, sendo certo, ainda, que a previsão da ordem de preferência de penhora em dinheiro deve ser interpretada em sintonia com o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47, da LREF), mas a Magistrada não só indeferiu a impugnação dos bloqueios realizados, como também deferiu
“o pedido do exequente para o fim de determinar a expedição de alvará judicial em seu favor, dos valores bloqueados pelo Sisbajud.”

Argumenta que deve ser
observado o princípio da execução menos gravosa ao devedor, conforme artigo 805 do Código de Processo Civil; aduz que
“se encontra imergido em dificuldades financeiras, a ponto de buscar as benesses conferidas pela Lei nº 11.101/2005, é evidente que ao autorizar o bloqueio de ativos financeiros, via SisbaJud, estará tolhida qualquer possibilidade de soerguimento, levando a devedora de forma rápida e imediata à quebra.”

Indica que
há evidente risco de irreversibilidade da medida constritiva, uma vez que afeta diretamente o fluxo de caixa da empresa recuperanda. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, determinando, por conseguinte, o sobrestamento do bloqueio
on-line
realizado na origem e, no mérito, pugna pela estabilização da tutela de urgência pleiteada, com o fim de reformar a decisão agravada e, consequentemente, sobrestar o bloqueio realizado nos autos de origem.

A liminar recursal foi indeferida.

O agravado apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, na decisão agravada
a MMª. Juíza
, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiro apresentado
pela recuperanda/agravante e deferiu o pedido do exequente para o fim de determinar a expedição de alvará judicial em seu favor, dos valores bloqueados pelo Sisbajud.

A empresa agravante relata que se trata de cumprimento de sentença decorrência de
“Sentença que reconheceu a obrigação de pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa;”
sustenta que a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da empresa em processo de Recuperação Judicial deve ser relativizada quando o caso demandar, sendo certo, ainda, que a previsão da ordem de preferência de penhora em dinheiro deve ser interpretada em sintonia com o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47, da LREF), mas a Magistrada não só indeferiu a impugnação dos bloqueios realizados, como também deferiu
“o pedido do exequente para o fim de determinar a expedição de alvará judicial em seu favor, dos valores bloqueados pelo Sisbajud.”

Argumenta que deve ser
observado o princípio da execução menos gravosa ao devedor, conforme artigo 805 do Código de Processo Civil; aduz que
“se encontra imergido em dificuldades financeiras, a ponto de buscar as benesses conferidas pela Lei nº 11.101/2005, é evidente que ao autorizar o bloqueio de ativos financeiros, via SisbaJud, estará tolhida qualquer possibilidade de soerguimento, levando a devedora de forma rápida e imediata à quebra.”

Pois bem. Na origem se trata de cumprimento de sentença de
verba sucumbencial, em razão da procedência do pedido formulado pela RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A, patrocinada pelo agravado, com determinação de exclusão do crédito desta dos efeitos da recuperação judicial da executada/agravante, condenando a recuperanda ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da credora.

Com efeito, o crédito foi constituído depois de a devedora ter ingressado com pedido de recuperação judicial, de modo que é cediço que não se sujeita aos seus efeitos, por se tratar de crédito extraconcursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”. 2 - No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em 29/08/2019, o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional
.”
(N.U 0014131-83.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM DATA POSTEIROR - NATUREZA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o crédito é referente a honorários sucumbenciais, esse se constitui na data da sentença, o que ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Portanto, o crédito sub judice é extraconcursal e não se submete ao plano de soerguimento
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11040543120218130000, Relator: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fase de cumprimento de sentença.
Empresa devedora que se encontra em recuperação judicial. Cobrança de honorários sucumbenciais. Tema 1051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Crédito extraconcursal constituído com o trânsito em julgado da r. sentença que fixou os honorários sucumbenciais, posterior à recuperação judicial decretada em março de 2023.
Recurso não provido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21756205520248260000 São Paulo, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 19/08/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024).

STJ:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POSTERIOR. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO. SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. LEI 11.101/2005, ART. 49. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005.
2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de 13.4.2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

E, a agravante se escora no argumento que
a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da empresa em processo de Recuperação Judicial deve ser relativizada quando o caso demandar, sendo certo, ainda, que a previsão da ordem de preferência de penhora em dinheiro deve ser interpretada em sintonia com o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47, da LREF); a
rgumenta que deve ser
observado o princípio da execução menos gravosa ao devedor, conforme artigo 805 do Código de Processo Civil,

T
odavia, a agravante não demonstra a presença dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, nem mesmo o perigo de irreversibilidade da medida, visto que, diante de sua inércia em efetuar o pagamento foi requerido e deferido o bloqueio
online
, via SISBAJUD, até a satisfação integral de seu crédito. A medida foi exitosa em parte, com bloqueio de R$ 214.930,94, no Santander, mais R$ 5.642,88, no Bradesco e R$ 3.991,77, no CIELO IP S.A, totalizando a quantia de R$ 224.565,59 e a recuperanda sequer indicou bem para substituição dos valores penhorados.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024